Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por MARTA MENDES DA SILVA, para determinar o restabelecimento da cobertura do plano de saúde e garantir a continuidade do tratamento oncológico. A agravante sustentou ser beneficiária de plano coletivo empresarial e que “repassa os valores do plano de saúde à J. Barros Corretora de seguros a qual, por sua vez, os repassa para a ASAPH GESTÃO DE NEGÓCIOS que, por seu turno, é a responsável por pagar” a recorrente. Contudo, a ASAPH está inadimplente há mais de dois meses, por isso a NOTRE DAME cancelou unilateralmente o contrato, com comunicação prévia à estipulante em janeiro de 2023. Lado outro, a demandante não comprovou que está submetida a tratamento “em situação de urgência ou emergência, que não permita que ela aguarde o deslinde do processo”, requisitos essenciais para concessão da tutela provisória. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento para revogar a decisão concessiva da tutela de urgência. Preparo regular sob ID 44851272. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na espécie, cuida-se de ação proposta por MARTA MENDES DA SILVA em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., J BARROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, sustentando a interrupção do tratamento de câncer perpetrado pelos réus que suspenderam, unilateralmente, e sem notificação prévia, o contrato de assistência à saúde firmado com a autora, formulando pedido de tutela de urgência assim delineado: “Seja concedida inaudita altera pars, com fulcro nos artigos 294 do Código de Processo Civil e 84, §3o, da Lei n. 8.078/90, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA, para determinar que a primeira Ré imediatamente restabeleça a vigência da cobertura do plano de saúde e garanta o tratamento da Autora, em benefício da Autora, em tratamento continuado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), intimando-se a empresa ré para cumprimento”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado decorre da comprovação da necessidade do tratamento da neoplasia de mama que acomete a autora e indicado pelo médico assistente, conforme relatório de id 149976133 e pela resposta negativa do réu em conceder o tratamento, ao realizar a exclusão da autora do plano de saúde contratado (id 149976132). Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este se configura na medida em que a autora está em tratamento por tempo indeterminado de doença de natureza grave (neoplasia de mama, já submetida a segmentectomia da mama esquerda, com doença residual), cuja interrupção poderia levar a autora a óbito, consoante declarado expressamente no relatório médico de id 149976133. Além disso, os comprovantes de pagamento acostados em id 150851828 atestam a adimplência da autora, relativamente às mensalidades do plano contratado, de forma a se vedada a suspensão do contrato de assistência à saúde, conforme disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para compelir a primeira Ré a restabelecer a vigência da cobertura do plano de saúde e garantir o tratamento continuado da Autora, enquanto durar o tratamento solicitado pelo médico assistente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 admite a suspensão do atendimento em caso de inadimplemento das mensalidades, desde que o descumprimento da obrigação ultrapasse 60 (sessenta) dias e o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. No caso, não obstante a suspensão do plano em razão do inadimplemento, verifica-se que não há nos autos qualquer prova acerca da comunicação à contratante do seguro, ou seja, a beneficiária, conforme determina a norma de regência. A comunicação foi exclusivamente para a ASAPH. Nesse passo, verifica-se que a operadora incorreu em abuso de direito ao interromper o serviço de forma unilateral e sem realizar as comunicações necessárias, em flagrante violação à boa-fé e o direito à informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MODIFICADA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. 3. No entanto, em uma primeira análise, não há evidências de que a administradora do plano de saúde tenha notificado previamente o Agravante quanto à rescisão contratual, conforme exige a legislação de regência. 4.Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1282282, 07174330920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, os elementos colacionados aos autos principais apontam que a beneficiária estava em dia com as suas prestações (IDs 150851831 a 150853451 na origem). A suspensão se deu pelo inadimplemento da pessoa jurídica estipulante, que deixou de repassar os valores das mensalidades. Atribuir a reponsabilidade pela ausência do repasse ao consumidor final configura conduta ilícita, uma vez que não pode ser prejudicado por erro da estipulante escolhida pela operadora do plano de saúde. Desse modo e numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a hipótese de eximir a agravante do cumprimento da obrigação. De mais a mais, o risco de dano irreparável milita em favor da agravada, posto que evidente o risco de morte para a paciente caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada, porque a interrupção do tratamento “é maléfica para a paciente, aumentando o risco de recidiva e morte por câncer de mama”, consoante relatório médico (ID 149976133 na origem). Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da requerida em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da agravada, devendo-se dar preponderância a esses últimos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46